Tribunal: TJDFT
Processo: 0714558-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0714558-66.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: DIARIOS ASSOCIADOS PRESS S/A, SA CORREIO BRAZILIENSE EMBARGADO: RODRIGO DE ALMEIDA MARTINS D E S P A CH O À diligente Secretaria da Oitava Turma Cível para que comunique ao Juízo de Origem o teor do Acórdão de ID no 20265581, conforme peticionado ao ID no 20645285. Após, aguarde-se o prazo para apresentação de Contrarrazões. Por fim, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator